Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702537-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração de ID 39056492. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora